Tribunal: STF
Processo: RHC 142769
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior. Conduta social desvalorada. Possibilidade. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Prudêncio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 371.637/SC.
    O magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A sentença penal condenatória transitou em julgado.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente o pedido de revisão criminal deduzido pelo Recorrente.
    Inconformada, a Defesa interpôs habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Manejado o respectivo agravo, foi ele desprovido.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente alega inidônea a operação de dosimetria penal realizada pelo Juízo sentenciante. Reputa ilegais os fundamentos utilizados para a valoração negativa de sua conduta social, com a consequente exasperação da pena-base. Requer, ao final, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo provimento do recurso, para reduzir-se a pena questionada ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do dito ato coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
    1. A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato delituoso.
    2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática delitiva e evidencia fundamento idôneo à desvaloração da conduta social e consequente exasperação da pena-base.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Não se questiona, no ponto, o argumento de que não se mostra possível considerar-se os antecedentes criminais do réu para efeito de valorar negativamente a sua conduta social, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 144.337-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019, v.g.). Com efeito, A circunstância judicial ‘conduta social’, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios (RHC 130.132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 24/05/2016).
    Não foi o que ocorreu, no entanto, na hipótese dos autos, como se verifica dos fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado. Consta do aludido julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática delitiva e evidencia fundamento idôneo à desvaloração da conduta social e consequente exasperação da pena-base.”
    De igual modo, o exame do acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina leva à conclusão de que o alegado vício na dosimetria da pena não procede. Extraio da decisão proferida pela Corte estadual a seguinte passagem:
    “Como se sabe, a conduta social deve ser avaliada de acordo com a situação do agente nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como as atividades relativas ao trabalho e à vida familiar. 
    O fato de o requerente ter cometido o delito em exame enquanto cumpria pena em regime aberto e, ainda, ter transgredido, duas das condições a ele impostas, é fundamento idôneo a demonstrar o desvirtuamento da conduta social. 
    Referidas circunstâncias, por certo, evidenciam modo de agir em total descaso com a Justiça.”
    Assinalo, ainda, que o Juízo de primeiro grau, ao qualificar de forma negativa a conduta social do ora Recorrente, apoiou-se nos seguintes fundamentos:
    “A conduta social do acusado é desvirtuada, pois confirmou que estava cumprindo pena em regime aberto no dia dos fatos e, por isso, transgredia as condições que lhe foram impostas, quais sejam não se ausentar da comarca em que residia e não sair no período noturno.” 
    Vê-se, pois, que o magistrado sentenciante, ao proceder a operação de dosimetria penal, valorou como conduta social negativa não o histórico criminal do Recorrente, mas a circunstância de encontrar-se ele, na data dos fatos, cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro delito, o que é autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De fato, esta Corte tem advertido que o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior – como justificado pelas instâncias antecedentes – permite a valoração negativa da conduta social (HC 188.031/SP, de minha relatoria). Nesse sentido, o fato de ‘ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto (…) efetivamente, revela comportamento social desajustado’ (RHC 144.399, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Inexistente, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora